Tribunal: TJBA
Processo: 0700041-98.1997.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0700041-98.1997.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: supermercado santa helena Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do exequente. O apelante sustenta nulidade da decisão, sob o argumento de ausência de intimação pessoal para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se houve o cumprimento do requisito legal da intimação pessoal do ente público antes da extinção do processo por abandono, requisito indispensável para a validade da medida. III. Razões de decidir 3. Consta dos autos despacho do juízo de origem determinando a intimação presencial da Fazenda Pública para manifestação em cinco dias, sob pena de extinção, devidamente veiculado por meio do sistema eletrônico. 4. O Estado da Bahia, representado por seu procurador, registrou ciência da intimação, mas deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão nos autos. 5. Restou observada a exigência de intimação pessoal prevista em lei, não havendo prejuízo ou violação ao contraditório. 6. O abandono processual pelo exequente evidencia ausência de interesse processual e afronta ao dever de cooperação e de eficiência administrativa, legitimando a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da Fazenda Pública, realizada via sistema eletrônico e certificada nos autos, supre a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Configurada a inércia do exequente após intimação regular, é cabível a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0700041-98.1997.8.05.0103, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado SUPERMERCADO SANTA HELENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)